Tribunal: TJES
Processo: 0013566-14.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013566-14.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DOS ANJOS ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado, sobretudo pelas declarações das vítimas, deve ser mantida a condenação.

2. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece crédito quando não se vislumbra qualquer motivo para incriminação de inocente, estando em consonância com as demais provas dos autos.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013566-14.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON DOS ANJOS ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDSON DOS ANJOS ANDRADE
,

contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por três vezes, em concurso formal (art. 157, §2°-A, inciso I (três vezes), c/c art. 70, ambos do CP), à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado, sustentando a ausência de provas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que, no dia 12 de março de 2019, no consultório dentário localizado na Rua Papa João XXIII, bairro Cobilândia, naquela comarca de Vila Velha/ES, o apelante, de forma consciente e voluntária, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, 01 (um) notebook e 01 (um) televisor, ambos, da vítima Marcelo Paim de Oliveira Alves, 01 (um) aparelho celular, da vítima Mylena da Silva Pereira e, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), de uma terceira vítima, identificada como Alexandre.

Analisando atentamente os autos, verifico que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelos Boletins Unificados anexados às fls. 07/09, 10/11 e 20/23, bem como pela prova oral colhida, sobretudo, pelas declarações das vítimas MARCELO PAIM DE OLIVEIRA ALVES (dentista do consultório) e MYLENA DA SILVA PEREIRA (paciente do Dr. Marcelo), que, tanto em delegacia, quanto em juízo (mídia anexa), em ambas oportunidades, sem esboçar qualquer insegurança, afirmaram que Edson foi o indivíduo que subtraiu os objetos.

Deixo de transcrever referidos depoimentos, por desnecessário, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Há que se salientar, que em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima para o reconhecimento do autor do roubo, e das circunstâncias do delito, mormente quando não há nada nos autos que demonstre que os ofendidos tenham inventado tais fatos com a simples intenção de prejudicar o acusado.

Sendo assim, não há como impor a absolvição por falta de provas, uma vez que não existem dúvidas quanto à autoria do crime de roubo apurado, na medida em que esta foi suficientemente evidenciada através da prova colhida nos autos, como fartamente acima elencado.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)